Tribunal: CARF
Processo: 10840.905790/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905790/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.916 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Recorrente
PH7-MINERAÇÃO DE CALCÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2012
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da Resolução no 3002-000.280:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da
parcial homologação da Declaração de Compensação (DCOMP) de n°
15953.83958.270713.1.3.11-6055 nos termos do Despacho Decisório (DD), n' de
rastreamento 068630129, emitido eletronicamente em 04/12/2013 pela DRF Ribeirão
Preto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905790/2013-14
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

Em 06/11/2012, a manifestante transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) de n'
13124.67517.061112.1.1.11-0407, onde indicou um crédito passível de ressarcimento
no valor de R$ 26.962,82 de COFINS Não-Cumulativa – Mercado Interno, apurado no
1' trimestre de 2012.
Esse crédito foi integralmente confirmado e homologadas as compensações a ele
vinculadas até o seu limite, conforme DD e demais documentos que o integram, f. 15-
20. Esse DD traz a seguinte decisão em seu item 3:

Diante da insuficiência do crédito para serem compensados os débitos acrescidos de
Multa de Mora, o saldo restante, conforme detalhado no Extrato do Processo de f. 29,
está sendo exigido no bojo do presente processo.
Os valores reconhecidos foram aqueles apurados pela manifestante por meio das
informações prestadas ao fisco via Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (DACON) para o 1' trimestre de 2012. O resultado da análise do direito
creditório, f. 16-17, com base nesses DACONs é o seguinte:

Cientificado do DD em 16/12/2013 (f. 22), o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade em 14/01/2014 (f. 23), onde alega o seguinte:
A Requerente recebeu a notificação acima em face ao despacho decisório excluindo
créditos de PIS/COFINS.
O objeto de produção da Requerente é calcário utilizado para corretivo de solo na
agricultura. Consequentemente esse produto está sujeito a alíquota zero (0) do
PIS/COFINS. (art. 10., inciso IV da Lei 10925/04).
Em razão da alíquota zero na saída, esses impostos (pis/cofins) tem resultado em saldos
credores acumulados, que são compensados com outros impostos. (IR/CSLL)
Os créditos efetuados resultam da incidência do imposto sobre os produtos considerados
insumos para essa atividade, quais sejam, combustível, energia elétrica, peças de
reposição das máquinas.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

Os créditos foram realizados com fundamento no inciso II, do art. 30., da Lei 10.833/03.
Ainda, o conceito de insumo de acordo com decisões do CARF (recurso 886368) "O
conceito de insumo, dentro da sistemática de apuração dos créditos pela não
cumulatividade do PIS e da COFINS, deve ser entendido como todo ou qualquer custo
ou despesa necessária à atividade da empresa nos termos da legislação do Imposto de
Renda."
6- Os despachos decisórios que embasam as notificações, em alguns meses, excluiu
créditos de pis/cofms incidentes sobre aquisição de insumos.
7- Ocorre ainda que, as exclusões só se deram em alguns pedidos (PER/DECOMP). Os
créditos são realizados em todos os meses.
Isso posto, e inconformada com a decisão, a Requerente vem mui respeitosamente
requerer junto a V. Sa, que seja o despacho reconsiderado, e determine a adição do
crédito excluso no pedido de compensação.
A 5a Turma da DRJ/CTA, mediante Acórdão no 06-68.940, em 27 de fevereiro de 2020,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, porque não trouxe o
contribuinte aos autos prova suficientes da certeza e liquidez do crédito pleiteado.
O recorrente foi notificado em 15 de maio de 2020, e protocolou Recurso Voluntário em
08 de junho de 2020, no qual afirma que o crédito está com a exigibilidade suspensa, em
razão da adesão ao parcelamento especial da Lei 11.941/2009, e ainda, quanto à juntada
de documentos, apenas afirma que à época da manifestação de inconformidade não
havia aderido ao parcelamento, e por fim, afirma que, caso entenda necessário, seja o
julgamento convertido em diligência.
Junta aos autos às fls. 67/69 extrato do conta corrente do contribuinte, oriundo do e-
CAC, quanto aos processos administrativos constantes ao parcelamento da Lei
11.941/2009, e outros documentos já constantes do processo administrativo fiscal
(PERDCOMP dos períodos).
É o relatório.
O presente processo tem por objeto o PER/DCOMP n 23442.09373.050612.1.1.10-
3354, no qual o contribuinte pediu o ressarcimento do valor de R$ 6.277,78, referente a
saldo de créditos de PIS/PASEP Não Cumulativo – Mercado Interno do acumulado ao
final
do
3o
Trimestre
de
2009
(fls.
2-5),
e
o
PER/DCOMP
no
06364.20533.120612.1.3.10-8600, no qual o contribuinte efetuou declaração de
compensação indicando como crédito o valor solicitado no referido pedido de
ressarcimento (fls. 6-9).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP apurou que os créditos
solicitados pelo contribuinte já haviam sido parcialmente utilizados para desconto nos
respectivos meses de apuração. Assim, foi reconhecido o direito creditório no montante
de apenas R$ 830,78, homologando-se a declaração de compensação até esse limite
(Despacho Decisório de fls. 10). O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório
em 14/08/2012 (fls. 14) e apresentou manifestação de inconformidade em 12/09/2012
(fls. 15-16), na qual alega que constatou haver inexatidão nas informações prestadas no
DACON, as quais foram imediatamente retificadas, conforme comprovam os recibos de
entrega em anexo. É o relatório.
O processo foi baixado em diligência para a Unidade de Origem, para que fosse
averiguado se os débitos declarados na compensação deste processo foram incluídos, em sua
integralidade, no parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009.
A diligência foi realizada mediante a Informação no 1.032/2022/EQPAR/DERAT-
SP/SRRF08/RFB, tornando os autos a este Tribunal para julgamento.
É o relatório.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge-se, basicamente, no direito ao crédito pleiteado pelo
contribuinte, tendo sido afirmado em sede de Recurso Voluntário, que o objeto da glosa foi
integralmente incluído no parcelamento previsto na Lei 11.941/2009.
O processo foi baixado em diligência para verificar a legitimidade do argumento,
e o resultado foi:
1. Trata-se de conversão de julgamento de Recurso Voluntário em Diligência conforme
Resolução no 3002-000.280 - 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, na qual
o Carf requer que seja averiguado se os débitos declarados na compensação do processo
em epígrafe foram incluídos, em sua integralidade, no parcelamento previsto pela Lei no
11.941/2009.
2. Da análise do Recurso Voluntário protocolado em 08/06/2020, verifica-se que a
recorrente argumenta que realizou a inclusão dos débitos do processo em parcelamento
da Lei no 11.941/2009 em 09/06/2014, conforme documentos anexados às fls. 67 e 69.
3. No entanto, da análise desses documentos, verifica-se que a recorrente não
apresentou nenhum comprovante de negociação dos débitos do processo no
parcelamento da Lei no 11.941/2009. Os documentos apresentados se referem às
compensações realizadas no Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas
Refis, Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3o - Débitos Previdenciários – RFB,
modalidade consolidada conforme informações prestadas em 28/07/2011.
4. Por outro lado, considerando que a recorrente alegou que o parcelamento teria sido
realizado em 09/06/2014, verifica-se que após essa data ainda estavam pendentes de
consolidação os parcelamentos da Lei no 12.865/2013 e Lei no 12.996/2014, ambos da
reabertura do parcelamento da Lei no 11.941/2009. Contudo, os parcelamentos foram
rejeitados na consolidação (fls. 94/98).
5. Logo, conclui-se que os débitos do processo no 10840.905790/2013-14 não
compuseram nenhuma modalidade de parcelamento da Lei no 11.941/200 e
reaberturas.
6. Diante do exposto, proponho que o processo seja reenviado ao Carf para conclusão
do julgamento após a ciência à recorrente acerca da Resolução no 3002-000.280 e desta
Informação.
Sem delongas, tendo em vista que a diligência confirmou que os débitos aqui
discutidos não foram objeto de parcelamento pela Lei 11.941/2009, entendo pela
inexistência do direito ao crédito, face à insuficiência do conjunto probatório.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprovar o
equívoco, através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.916 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.905790/2013-14

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, o contribuinte junta apenas telas e extratos do sistema da
Receita Federal, tão menos junta qualquer documento em sede de Recurso Voluntário, sem
qualquer respaldo comprobatório da efetiva existência do crédito pleiteado.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 112
DF CARF MF
Original